Tribunal: TCU
Processo: 035.361/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de possível desvio de recursos no período de 2009 a 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 5389/2016-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar os responsáveis Gizelda Santarém da Silva e Avelino Pereira Cuvello revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. arquivar o processo em relação ao Sr. Ricardo Teodoro Turenko, com fundamento no art. 6o, II, da IN/TCU 71/2012 c/c o art. 212 do RI/TCU; 9.3. julgar irregulares as contas de Gizelda Santarém da Silva e Avelino Pereira Cuvello, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "c", da Lei 8.443/1992; 9.4. condenar a responsável Gizelda Santarém da Silva, solidariamente ao espólio de Avelino Pereira Cuvello ou herdeiros, caso já tenha ocorrido a partilha, até o limite do patrimônio transferido, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Regional de Química XIV Região, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/01/2009 2.838,01 19/1/2011 5.748,50 26/01/2009 5.000,00 19/1/2011 500 10/02/2009 5.000,00 24/1/2011 2.600,00 3/09/2009 2.838,01 24/1/2011 2.600,00 4/01/2010 971,85 25/1/2011 500 5/01/2010 1.500,00 25/1/2011 540 5/01/2010 107,9 25/1/2011 600 6/01/2010 140 27/1/2011 3.736,96 7/01/2010 10.930,63 1o/2/2011 5.154,56 7/01/2010 1.421,64 1o/2/2011 1.500,00 8/01/2010 728,63 1o/2/2011 1.560,00 15/01/2010 3.268,44 1o/2/2011 5.748,50 19/01/2010 5.000,00 1o/2/2011 10.000,00 20/01/2010 280 11/2/2011 2.500,00 22/01/2010 10.000,00 17/2/2011 1.443,00 25/01/2010 500 22/2/2011 16.160,32 26/01/2010 1.443,00 23/2/2011 2.066,39 29/01/2010 1.638,04 25/2/2011 500 3/02/2010 1.638,04 2/3/2011 600 4/02/2010 100 9/3/2011 698,25 5/02/2010 651,7 14/3/2011 5.154,56 5/02/2010 10.201,46 16/3/2011 58 10/02/2010 2.829,80 22/3/2011 500 10/02/2010 1.200,00 22/3/2011 4.744,38 12/02/2010 765,41 24/3/2011 1.443,00 23/02/2010 1.443,00 29/3/2011 1.040,00 23/02/2010 1.223,06 30/3/2011 600 23/02/2010 718,28 1o/4/2011 1.568,85 23/02/2010 500 1o/4/2011 4.801,65 25/02/2010 8.360,00 1o/4/2011 500 1o/03/2010 1.902,90 6/4/2011 5.154,56 2/03/2010 3.268,44 13/4/2011 4.000,00 2/03/2010 1.638,04 18/4/2011 2.848,09 2/03/2010 1.183,75 25/4/2011 500 2/03/2010 800 26/4/2011 600 2/03/2010 651,7 26/4/2011 1.040,00 2/03/2010 500 26/4/2011 3.341,89 3/03/2010 1.510,00 26/4/2011 1.040,00 5/03/2010 9.193,10 3/5/2011 5.154,56 5/03/2010 1.000,00 12/5/2011 1.877,00 10/03/2010 2.720,22 12/5/2011 500 10/03/2010 400 16/5/2011 4.265,90 15/03/2010 718,29 25/5/2011 500 18/03/2010 3.090,00 25/5/2011 545 22/03/2010 1.428,44 25/5/2011 800 24/03/2010 500 26/5/2011 600 26/03/2010 1.443,00 26/5/2011 6.986,45 26/03/2010 456,78 1o/6/2011 2.141,40 5/04/2010 3.004,44 13/6/2011 1.000,00 5/04/2010 1.780,25 21/6/2011 2.600,00 5/04/2010 651,7 22/6/2011 500 6/04/2010 2.720,22 25/6/2011 5.381,80 6/04/2010 400 29/6/2011 3.000,00 7/04/2010 9.093,58 30/6/2011 23.281,47 7/04/2010 2.184,00 1o/7/2011 5.381,81 12/04/2010 1.200,00 1o/7/2011 3.268,50 12/04/2010 1.200,00 4/7/2011 1.443,00 13/04/2010 718,28 5/7/2011 1.010,45 16/04/2010 2.400,00 11/7/2011 3.365,35 16/04/2010 1.643,00 12/7/2011 4.500,00 16/04/2010 2.400,00 13/7/2011 930 19/04/2010 1.448,56 13/7/2011 3.500,00 19/04/2010 1.220,84 14/7/2011 82,42 19/04/2010 950 14/7/2011 1.250,00 19/04/2010 500 14/7/2011 1.400,00 20/04/2010 6.000,00 14/7/2011 1.898,58 20/04/2010 3.713,22 14/7/2011 1.898,58 20/04/2010 3.000,00 15/7/2011 800 20/4/2010 2.329,80 18/7/2011 80 20/4/2010 1.465,00 18/7/2011 4.069,95 23/4/2010 2.807,19 18/7/2011 5.134,05 23/4/2010 1.837,65 19/7/2011 17.883,97 23/4/2010 1.417,17 22/7/2011 3.186,88 23/4/2010 996,13 25/7/2011 500 23/4/2010 758,7 25/7/2011 1.780,25 23/4/2010 758,7 25/7/2011 1.780,25 23/4/2010 758,7 25/7/2011 1.780,25 26/4/2010 823,39 25/7/2011 1.780,25 28/4/2010 500 26/7/2011 600 29/4/2010 823,39 26/7/2011 3.186,88 30/4/2010 692,94 28/7/2011 750 30/4/2010 341,23 3/8/2011 5.307,53 4/5/2010 1.000,00 4/8/2011 1.577,00 7/5/2010 6.000,00 5/8/2011 12.547,46 7/5/2010 1.040,00 8/8/2011 15.000,00 7/5/2010 292,37 11/8/2011 5.381,81 14/5/2010 1.443,00 16/8/2011 4.431,35 19/5/2010 2.080,00 16/8/2011 4.187,66 19/5/2010 2.080,00 21/8/2011 5.860,90 20/5/2010 3.000,00 22/8/2011 1.560,00 25/5/2010 2.454,66 22/8/2011 1.560,00 25/5/2010 500 24/8/2011 600 2/6/2010 1.000,00 24/8/2011 500 7/6/2010 190 26/8/2011 300 9/6/2010 2.454,66 29/8/2011 1.560,00 9/6/2010 1.000,00 29/8/2011 1.898,58 10/6/2010 280 30/8/2011 2.071,42 22/6/2010 2.454,66 31/8/2011 1.443,00 22/6/2010 316,2 31/8/2011 1.443,00 23/6/2010 2.932,05 31/8/2011 34.798,32 23/6/2010 1.443,00 1o/9/2011 800 23/6/2010 500 12/9/2011 5.381,81 24/6/2010 1.407,13 12/9/2011 1.040,00 24/6/2010 585,56 19/9/2011 1.040,00 1o/7/2010 500 23/9/2011 520 1o/7/2010 859,85 23/9/2011 500 1o/7/2010 1.000,00 3/10/2011 5.381,81 5/7/2010 2.476,44 3/10/2011 1.000,00 6/7/2010 2.454,66 3/10/2011 1.667,39 6/7/2010 7.945,15 3/10/2011 5.007,35 8/7/2010 13.117,49 5/10/2011 500 9/7/2010 787,5 5/10/2011 2.080,00 9/7/2010 663,5 7/10/2011 11.937,50 12/7/2010 1.803,00 7/10/2011 2.287,52 13/7/2010 4.301,46 11/10/2011 1.443,00 13/7/2010 1.560,00 18/10/2011 5.381,81 15/7/2010 1.560,00 21/10/2011 500 15/7/2010 47 21/10/2011 10.887,12 22/7/2010 2.987,70 27/10/2011 600 23/7/2010 1.560,00 1o/11/2011 5.381,81 23/7/2010 1.200,00 1o/11/2011 4.029,80 23/7/2010 510 3/11/2011 1.443,00 23/7/2010 500 3/11/2011 2.756,18 23/7/2010 500 4/11/2011 94 27/7/2010 1.443,00 7/11/2011 11.340,96 28/7/2010 500 10/11/2011 5.381,81 2/8/2010 4.000,00 17/11/2011 4.160,00 4/8/2010 4.050,56 18/11/2011 5.381,81 4/8/2010 1.479,00 23/11/2011 9.196,00 4/8/2010 651,7 1o/12/2011 3.239,70 4/8/2010 292,37 6/12/2011 5.381,81 6/8/2010 8.737,58 7/12/2011 2.189,39 11/8/2010 6.000,00 12/12/2011 5.381,81 11/8/2010 1.171,12 16/12/2011 433 20/8/2010 600 19/12/2011 500 23/8/2010 1.508,86 21/12/2011 5.381,81 23/8/2010 1.297,95 21/12/2011 600 25/8/2010 2.710,99 23/12/2011 800 25/8/2010 510 27/12/2011 17.146,00 25/8/2010 500 2/1/2012 4.714,00 25/8/2010 500 5/1/2012 5.381,81 3/9/2010 2.314,20 9/1/2012 1.000,00 13/9/2010 2.951,13 12/1/2012 5.381,81 13/9/2010 450 16/1/2012 1.447,15 21/9/2010 500 17/1/2012 8.200,00 23/9/2010 510 18/1/2012 1.443,00 24/9/2010 800 18/1/2012 500 29/9/2010 936 25/1/2012 500 29/9/2010 600 31/1/2012 7.500,00 29/9/2010 500 31/1/2012 39.826,55 29/9/2010 936 3/2/2012 8.500,00 4/10/2010 2.560,00 3/2/2012 1.000,00 11/10/2010 1.731,27 7/2/2012 150 14/10/2010 600 10/2/2012 8.500,00 18/10/2010 1.580,00 15/2/2012 3.555,00 18/10/2010 1.560,00 16/2/2012 5.356,91 18/10/2010 1.560,00 23/2/2012 23.695,56 22/10/2010 1.000,00 24/2/2012 1.443,00 25/10/2010 800 24/2/2012 600 25/10/2010 510 24/2/2012 500 25/10/2010 500 24/2/2012 1.000,00 28/10/2010 1.443,00 1o/3/2012 450 29/10/2010 1.040,00 1o/3/2012 500 11/11/2010 985,79 2/3/2012 8.300,00 19/11/2010 10.000,00 2/3/2012 1.154,52 25/11/2010 1.221,55 6/3/2012 1.000,00 25/11/2010 800 7/3/2012 1.443,00 25/11/2010 510 9/3/2012 975 25/11/2010 500 12/3/2012 8.300,00 1o/12/2010 1.092,00 14/3/2012 57,55 2/12/2010 3.623,07 22/3/2012 8.600,00 2/12/2010 1.040,00 22/3/2012 100 2/12/2010 1.040,00 23/3/2012 500 3/12/2010 1.443,00 27/3/2012 8.600,00 6/12/2010 2.301,99 27/3/2012 1.898,58 6/12/2010 600 28/3/2012 600 7/12/2010 4.233,56 28/3/2012 7.066,60 10/12/2010 1.000,00 31/3/2012 38.613,12 13/12/2010 178,65 3/4/2012 1.000,00 17/12/2010 5.172,29 10/4/2012 1.443,00 3/1/2011 1.443,00 11/4/2012 8.300,00 7/1/2011 5.154,56 11/4/2012 9,36 7/1/2011 54,43 11/4/2012 148,27 17/4/2012 8.300,00 9.5. condenar a responsável Gizelda Santarém da Silva ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Regional de Química XIV Região, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/4/2012 21.174,04 4/9/2012 7.200,00 25/4/2012 8.300,00 4/9/2012 500,00 25/4/2012 500,00 12/9/2012 7.200,00 25/4/2012 600,00 13/9/2012 1.443,00 25/4/2012 1.000,00 14/9/2012 250,00 30/4/2012 322,65 20/9/2012 7.200,00 4/5/2012 8.300,00 21/9/2012 560,00 8/5/2012 560,00 27/9/2012 600,00 8/5/2012 750,00 30/9/2012 16.275,00 10/5/2012 8.300,00 3/10/2012 7.200,00 10/5/2012 2.060,00 10/10/2012 7.200,00 14/5/2012 1.443,00 10/10/2012 1.443,00 16/5/2012 5.300,00 19/10/2012 7.200,00 24/5/2012 1.000,00 19/10/2012 620,00 25/5/2012 261,11 19/10/2012 15.253,20 25/5/2012 500,00 25/10/2012 7.200,00 25/5/2012 600,00 30/10/2012 600,00 28/5/2012 8.300,00 31/10/2012 33.759,75 31/5/2012 29.768,29 1o/11/2012 7.200,00 11/6/2012 1.000,00 1o/11/2012 500,00 12/6/2012 1.443,00 5/11/2012 1.443,00 14/6/2012 8.300,00 6/11/2012 2.119,04 14/6/2012 1.000,00 6/11/2012 2.119,04 19/6/2012 560,00 12/11/2012 7.200,00 21/6/2012 3.522,90 16/11/2012 600,00 26/6/2012 500,00 23/11/2012 7.200,00 27/6/2012 600,00 27/11/2012 7.200,00 28/6/2012 8.300,00 30/11/2012 56.111,59 30/6/2012 36.642,65 4/12/2012 7.200,00 3/7/2012 1.443,00 7/12/2012 7.200,00 4/7/2012 1.000,00 10/12/2012 597,88 6/7/2012 8.300,00 13/12/2012 8.469,96 11/7/2012 7.200,00 21/12/2012 7.200,00 20/7/2012 7.200,00 27/12/2012 7.200,00 20/7/2012 7.200,00 31/12/2012 36.152,72 25/7/2012 600,00 9/1/2013 7.200,00 27/7/2012 500,00 15/1/2013 7.200,00 31/7/2012 31.977,22 28/1/2013 9.394,40 1o/8/2012 2.880,00 1o/2/2013 8.300,00 2/8/2012 7.200,00 6/2/2013 9.300,00 6/8/2012 1.443,00 14/2/2013 9.300,00 10/8/2012 7.200,00 21/2/2013 9.300,00 10/8/2012 720,00 27/2/2013 9.300,00 13/8/2012 70,00 7/3/2013 9.300,00 17/8/2012 7.200,00 13/3/2013 9.300,00 24/8/2012 94,65 21/3/2013 9.300,00 24/8/2012 500,00 27/3/2013 9.300,00 24/8/2012 600,00 27/3/2013 9.300,00 28/8/2012 7.200,00 30/4/2013 9.300,00 31/8/2012 26.536,53 6/5/2013 9.300,00 9.6. aplicar à responsável Gizelda Santarém da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos das notificações, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizados monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. considerar graves as irregularidades cometidas pela Sra. Gizelda Santarém da Silva, nos termos do art. 270, § 1o, do RI/TCU; 9.10. inabilitar a Sra. Gizelda Santarém da Silva para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo prazo de cinco anos, com base no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.11. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.12. enviar cópia deste acórdão ao Conselho Regional de Química XIV Região e aos responsáveis; 9.13. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.